Tribunal: TJSP
Processo: 1039085-57.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039085-57.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN, é embargada ELIANE FERREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039085-57.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 13379
2
Voto no 13379
Embargos de Declaração no 1039085-57.2016.8.26.0053/50000
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: ELIANE FERREIRA BARBOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inconformismo contra os
consectários legais. Necessidade de se sanar a apontada
omissão, a fim de se observar o julgado no RE no
870.947/SE, Tema no 810, do STF, o qual determinou a
aplicação do disposto na Lei no 11.960/09 para os juros de
mora, e afastou-a em relação à correção monetária, à qual
deveria ser aplicado o IPCA-E. Recurso acolhido em parte.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra o v. Acórdão de fls. 255/260 que deu provimento ao recurso de
ELIANE FERREIRA BARBOSA, para declarar a inexigibilidade do IPVA, exercício
2015, relativo ao veículo Kia, placas CYD 0600; para condenar os réus Estado de São
Paulo e Departamento Estadual de Trânsito - Detran ao pagamento de indenização por
danos morais, no importe de R$ 15.000,00; bem como para determinar a alteração, em
definitivo, do cadastro do veículo, abstendo-se de realizarem novas cobranças de débitos
fiscais relativos ao veículo em questão.
Em razões de recurso, alega a Fazenda Estadual que, no caso concreto, a
atualização monetária deve ser realizada pela TR até 25.03.2015, e somente a partir de
então, pelo IPCA-E, sob pena de violação ao decidido no RE no 870.947.
É o relatório.
Com efeito, à luz do disposto no novo Código de Processo Civil, os
embargos declaratórios são cabíveis nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039085-57.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 13379
3
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material. (destacamos).
Nesta via, insurge-se a embargante contra os consectários legais,
pleiteando seja aplicada corretamente o julgado do Tema 810 para fins de determinar a
atualização monetária pela TR até 25/03/2015, e, somente a partir de então, o IPCA-E, sob
pena de violação ao decidido no RE 870.947.

O v. acórdão de fls. 255/260 deu provimento ao recurso de apelação,
condenando a embargante ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$
15.000,00, determinando a atualização “a partir da presente data de acordo com a decisão
do Tema no 810 pelo Supremo Tribunal Federal, sujeitando-se ao acréscimo de juros de
mora também a contar do presente julgado e até a expedição do requisitório, aplicando-se
em seguida a Súmula Vinculante no 17 e voltando os juros a fluir caso o débito não seja
liquidado no curso do prazo constitucionalmente concedido para tanto."
De fato, cabe sanar a apontada omissão, porém não como entende a
embargante.
E isso porque sobre o valor fixado a título de reparação moral incide
correção monetária pelo índice do IPCA-E, contado desde a data do v. acórdão ora
impugnado, e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, nos termos da Lei n.
11.960/09, a partir da citação, conforme o julgado no RE no 870.947/SE, Tema no 810, do
STF. Confira-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039085-57.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 13379
4
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (grifo nosso).
Impende salientar, outrossim, que ao apreciar os referidos embargos de
declaração no caso piloto, o Supremo Tribunal Federal manteve a tese jurídica firmada,
sem modulação:
Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar
Mendes
e
Dias
Toffoli
(Presidente).
Não
participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
Sem modulação semelhante à que se determinou fosse efetuada em relação a
precatórios expedidos antes de 25 de março de 2015, descabe aplicar a TR: a atualização
monetária será efetuada, na vigência da Lei o 11.960/09, pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhem-se em parte os presentes embargos de declaração
nos termos supra.
BANDEIRA LINS
Relator